Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740604-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO JAIME TELES DA CRUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, bem como, do 284 da Súmula do STF. Afirma que a decisão colacionada no apelo não advém desta Corte de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 32858492, o advogado Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, informa a renúncia ao mandato outorgado por JAIME TELES DA CRUZ. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018